Tribunal: TJDFT
Processo: 0718135-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718135-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MILTON CESAR DA SILVA, VALQUIRIA MENDES DE PAIVA D E S P A C H O Na origem, o d. magistrado singular deferiu a penhora de 10% dos rendimentos do devedor. Nesta instância recursal, o agravante requer a penhora de 30% dos rendimentos do devedor. Na decisão de ID 71643488, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal. O agravante interpôs agravo interno no ID 71863421, com pedido de reconsideração. Contrarrazões apresentadas no ID 72428811. Decido. Por ora, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Em prol do princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se e voltem conclusos para a apreciação dos recursos. Brasília, 07 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora